Tribunal: CARF
Processo: 10803.000002/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000002/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO LAHOZ VAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 35 DO CARF.
De acordo com a Súmula no 35 do CARF, o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96,
com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de
informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros
tributos, aplica-se retroativamente.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO POR
ARBITRAMENTO. ART. 9o DA LEI No 8.846/94.
O lançamento por arbitramento, por variação patrimonial a descoberto, é
autorizando quando os documentos apresentados pelo contribuinte sejam
considerados inidôneos para o fim pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e José Márcio
Bittes, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000002/2007-91
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 1.060 a 1.068) que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 968 a 970) de
IRPF, anos-calendário 2002, 2003, 2004, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos por variação patrimonial a descoberto decorrente de excesso de aplicações sobre
origens não respaldadas por rendimentos declarados ou comprovados.
A Fiscalização constituiu o crédito tributário por entender pela variação
patrimonial a descoberto do Recorrente nos anos de 2001 a 2004 em R$ 247.848,57.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 80.017,86 (fl. 968).
Termo de Verificação Fiscal às fls. 971.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 17/12/2010 (fl. 1.080) e apresentou
recurso voluntário em 17/01/2011 (fls. 1.081 a 1.190 e documentos à fls. 1.110 a 1.1190)
sustentando: a) preliminar de nulidade do laudo de avaliação imobiliária; b) prova ilícita
decorrente da quebra do sigilo bancário; c) nulidade do auto de infração que imputou ao
recorrente às planilhas de sua cônjuge; d) insubsistência do lançamento por ilegitimidade do
arbitramento realizado.
Em 22/02/2012, o recorrente apresentou petição (fls. 1.193 a 1.200) alegando fato
superveniente, qual seja, a produção de laudos imobiliários (fls. 1.201 a 1.296) no bojo dos
procedimentos administrativo disciplinares que o recorrente, auditor fiscal da Receita Federal, e
sua esposa respondem (PAD 16302.000060/10-48).
Em 13/12/2012, o recorrente trouxe nova petição aos autos (fls. 1.299)
informando novo fato superveniente, consistente na decisão proferida no Processo
Administrativo Fiscal no 10803.000012/2007-27 (fls. 1.304 a 1.319).
Em 17/08/2015, anexou aos autos a petição de fls. 1.321 a 1.333 e documentos de
fls. 1.336 a 2.772, alegando outro fato superveniente, dessa vez a decisão de arquivamento do
PAD instaurado contra o autuado e sua esposa.
Os autos vieram a julgamento, ocasião em que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção do CARF, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência para que
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisasse os
documentos anexados, nos termos da Resolução no 2402-000.917 (fls. 2.773 a 2.776).
Em resposta, vieram as informações de fls. 2.782 a 2.787 e o contribuinte
apresentou manifestação às fls. 2.793 a 2.817. Ato seguinte, nova Informação Fiscal produzida
pela Unidade de Origem foi juntada às fls. 2.819 a 2.823 e nova manifestação do contribuinte às
fls. 2.827 a 2.851.
Os autos vieram então a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar – Princípio da verdade material
Após a interposição do voluntário em 17/01/2011 (fls. 1.081 a 1.109) e
documentos (fls. 1.110 a 1.1190), o recorrente apresentou em 22/02/2012 a petição de fls. 1.193
a 1.200 sustentando fato superveniente, qual seja, a produção de laudos imobiliários (fls. 1.201 a
1.296) no bojo dos procedimentos administrativo disciplinares que respondem o recorrente,
auditor fiscal da Receita Federal, e sua esposa (PAD 16302.000060/10-48).
A variação patrimonial apontada pela Fiscalização apurou que o imóvel adquirido
pelo recorrente e sua esposa em novembro de 2000 teria o valor de R$ 1.395.711,00, conquanto
tenham pago o valor de R$ 430.000,00.
Os laudos de avaliação são pertinentes ao deslinde da controvérsia na medida que
o ganho de capital foi apurado com base em variação patrimonial a descoberto.
Em seguida, em 13/12/2012, o recorrente trouxe nova petição aos autos (fls.
1.299) informando novo fato superveniente, a saber, a decisão proferida no Processo
Administrativo Fiscal no 10803.000012/2007-27 (fls. 1.304 a 1.319).
Em 17/08/2015, o recorrente anexou aos autos a petição de fls. 1.321 a 1.333 e
documentos de fls. 1.336 a 2.772, alegando novo fato superveniente, dessa vez a decisão de
arquivamento do PAD instaurado contra o autuado e sua esposa.
Nesse sentido, assim discorre o recorrente (fls. 1325 e 1.326):
Veja-se que do resultado da instrução probatória do PAD (capítulo III do Relatório de
julgamento – fls. 760 a 788 do PAD), especificamente na análise da variação
patrimonial a descoberto do Recorrente em relação às DIRPF de 2002/2005, Anos-
Calendário 2001/2004, constou não ter havido o aumento do seu patrimônio ou ter
realizado gastos superiores à sua renda, justamente o objeto do presente processo
fiscal.
E demonstrou-se isso por intermédio de planilha financeira de reconstrução dos créditos
e débitos do Recorrente e sua esposa nos respectivos exercícios, após a quebra dos
sigilos fiscal e bancário, bem como buscas em cartórios e elaboração de laudos técnicos.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

Segundo a análise realizada pelo Ministério da Fazenda, o único ano-calendário com
variação patrimonial a descoberto foi o de 20011, no valor de R$ 2.749,84 (Cf. planilha
de fls. 691/693 do PAD).
Por sua vez, os resultados positivos, isto é, as sobras de recursos financeiros obtidos
pelo Recorrente em cada ano-calendário subsequente, foram os seguintes (Cf. planilhas
de fls. 694/710 do PAD): R$ 35.651,67 em 2002; R$ 56.262,45 em 2003; e, R$
90.656,73 em 2004, conforme análise de fl. 794 do PAD.
Voltando ao ano-calendário de 2001, o valor de R$ 2.749,84 indicado como
“d sc b ” p d é v d nc gum d s g n z çã f sc , n máx m , é m
função do seu valor módico em relação aos resultados positivos dos recursos financeiros
nos anos-calendário subsequentes.
Na realidade, para este ano-calendário de 2001 - o que não foi aprofundado em razão do
arquivamento do PAD -, a planilha utilizada pela Comissão Processante (fls.
691/693, linhas 9 e 22) deixou de considerar um saldo credor do Recorrente de R$
10.000,00, uma vez que em 02/01/2001 possuía R$ 42.000,00 em dinheiro (em
espécie) e em 31/12/2001 esse valor foi reduzido para R$ 32.000,00, resultando,
verdadeiramente, para o anocalendário de 2001, um saldo de caixa de R$ 7.250,16
e não R$ 2.749,84 a descoberto.
Pois bem.
Na ocorrência de fato superveniente é possível a apresentação de novos
documentos, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos aptos, a ocorrência desta
circunstância.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Passo à análise.
2. Da alegação de quebra de sigilo bancário
Sustenta o recorrente a iliciutde da prova decorrente da quebra do sigilo bancário
e que não pode servir como fundamento do lançamento.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A L C mp m n n ̊ 105, d 10 d j n d 2001 (LC 105/2001), qu d spõ
sobre o sigilo das operações d s ns u çõ s f n nc s, s b c n g 6 ̊ qu s
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Ess g s á gu m n d p D c n ̊ 3 724, d 10 d j n d 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859,
decidiu pela constitucionalidade do 6 ̊ d LC 105/2001 e fixou que a Receita Federal pode,
por meio de procedimento administrativo, requisitar informações diretamente às instituições
bancárias sobre movimentação financeira de contribuintes, sem prévia autorização judicial, pois
não está sendo permitida a quebra do sigilo bancário, mas sim a transferência do sigilo da esfera
bancária para a fiscal.
Com a mesma inteligência, o Enunciado no 35 da Súmula do CARF assim dispõe:
“O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o
uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos,
aplica-se retroativamente”
A par disso, importa ressaltar que esse Conselho não tenho competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de norma, nos termos do enunciado da Súmula CARF
no 2.
No caso, o procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não
se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
Portanto, sem razão o recorrente.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

3. Do Lançamento por Arbitramento
O recorrente sustenta a nulidade do laudo de avaliação produzido nesse processo
administrativo fiscal, que avaliou o imóvel em R$ 1.395.711,00, e embasou o lançamento por
arbitramento, nos termos do art. 9o da Lei no 8.846/94, em divergência com outros dois laudos
produzidos no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD no 16302.000060/2010-48),
que ensejou a instauração desse PAF, e avaliaram o imóvel, respectivamente, em R$ 816.000,00
e R$ 364.000,00.
O Auto de Infração de IRPF (anos-calendário 2002, 2003, 2004 - fls. 968 a 970)
foi lavrado sob o fundamento de omissão de rendimentos apurados em variação patrimonial a
descoberto, nos anos de 2001 a 2004, em R$ 247.848,57; e constituiu crédito no valor de R$
80.017,86.
Os fatos apurados estão relacionados com as despesas com tributos, guarda,
manutenção e conservação do imóvel adquirido pelo recorrente e sua cônjuge, em novembro de
2000, situado na Praça Visconde de Porto Seguro, Casa no 07 do Residencial Empreendimentos
Via Appia, Jardim Leonor, São Paulo/SP.
Assim está consignado:
Laudo Produzido no PAF:
1) Laudo de PONTES & PENTEADO – EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E
PERÍCIAS LTDA, CNPJ 07.234.086/0001-66, assinado em 06/02/2007 pelo
Engenheiro Civil JOÃO LUIZ MARTINS PONTES FILHO, CPF 154.242.258-29,
CREA-SP no 5060616540/D, estimou o valor de mercado desse imóvel no mês
de novembro de 2000 em R$ 1.395.711,00.

Laudos Produzidos no PAD:
2) Laudo a pedido da Comissão Processante, elaborado por AVALIBENS
ENGENHARIA
E
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LTDA,
CNPJ
03.500.384/0001-08, assinado no dia 07/12/2011 pelo Engenheiro Civil FÁBIO
GABRIEL SILVA PISCATTA, CREA/SP no 5060843747-D, CPF 025.918.517-51,
estimou o valor de mercado desse imóvel no mês de novembro de 2000 em R$
816.000,00.

3) Laudo a pedido do recorrente, elaborado pelo Sr. HÉLIO RISCHER VARISE, CPF
128.962.028-89, Engenheiro Civil CREA-SP no 5061685637/D, assinado em
01/02/2012, estimou o valor de mercado desse imóvel no mês de novembro de
2000 em R$ 364.000,00.

De acordo com as informações supervenientes da Unidade de Origem, o fato do
recorrente não ter sido indiciado no PAD por improbidade administrativa, na modalidade de
n nqu c m n íc , “apesar de a correspondente análise ter apontado que os dispêndios
suplantaram os recursos disponíveis em 2001” (f 2 785), nã m c ndã d c nc
lançamento aqui discutido, fundado na variação patrimonial a descoberto, p s “inexiste
interdependência legal acerca da repercussão de sentença ou instrução probatória entre suas
instâncias” (fl. 2.785).
- Da independência das esferas administrativas sancionatória e fiscal
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

Ab initio, impende salientar que não se olvida que o processo administrativo
disciplinar por improbidade administrativo está devidamente lastreado e exige, por sua natureza,
fundamentação legal diversa da exigida no processo administrativo fiscal, para ser apto a
concluir pela punibilidade da conduta.
Contudo, tal afirmação não permite concluir que o Laudo apresentado pelo
contribuinte em processo administrativo fiscal deva ser desconsiderado como documentação
hábil e idônea por ter sido produzido em sede de procedimento disciplinar.
Até porque, por mais que diversos sejam os diplomas legais aptos a embasar cada
um desses procedimentos, fato é que sua validade decorre do manto de uma mesma Constituição
Federal e validade do mesmo sistema jurídico vigente.
- Do art. 9o da Lei no 8.846/94
De acordo com o art. 9o da Lei no 8.846/94, o lançamento será realizado por
arbitramento quando o contribuinte não comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, os
gastos com tributos, guarda, manutenção e conservação de bens de sua propriedade que revelem
sinais exteriores de riqueza.
Art. 9o O contribuinte que detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza,
revelem sinais exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, os gastos realizados a título de despesas com tributos, guarda, manutenção,
conservação e demais gastos indispensáveis à utilização desses bens.
§ 1o Consideram-se bens representativos de sinais exteriores de riqueza, para os efeitos
deste artigo, automóveis, iates, imóveis, cavalos de raça, aeronaves e outros bens que
demandem gastos para sua utilização.
§ 2o A falta de comprovação dos gastos a que se refere este artigo ou a verificação de
indícios de realização de gastos não comprovados, autorizará o arbitramento dos
dispêndios em valor equivalente a até dez por cento do valor de mercado do
respectivo bem, observada necessariamente a sua natureza, para cobertura de despesas
realizadas durante cada ano-calendário em que o contribuinte tenha detido a sua posse
ou propriedade.
§ 3o O valor arbitrado na forma do parágrafo anterior, deduzido dos gastos efetivamente
comprovados, será considerado renda presumida nos anos-calendário relativos ao
arbitramento.
§ 4o A diferença positiva, apurada entre a renda arbitrada e a renda disponível declarada
pelo contribuinte, será considerada omissão de rendimentos e comporá a base de cálculo
mensal do imposto de renda da pessoa física.
§ 5o No caso de pessoa jurídica, a diferença positiva entre a renda arbitrada e os gastos
efetivamente comprovados será tributada na forma dos arts. 43 e 44 da Lei no 8.541, de
23 de dezembro de 1992.
§ 6o No arbitramento, tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes em
qualquer mês do ano-calendário a que se referir o arbitramento, convertidos em Ufir
pelo valor do mês da avaliação.
§ 7o Fica autorizado o Poder Executivo a baixar tabela dos limites percentuais máximos
relativos a cada um dos bens ou atividades evidenciadoras de sinais exteriores de
riqueza, observados os critérios estabelecidos neste artigo.
Assim, para o lançamento por arbitramento imprescindível que haja a existência
de dois requisitos: sinais exteriores de riqueza e falta decomprovação de gastos.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

No Termo de Verificação Fiscal - TVF, a autoridade lançadora informou que o
contribuinte apresentou documentação como prova dos gastos realizados com condomínio,
energia elétrica e IPTU, conforme verifica-se às fls. 1.009 a 1.011.
No entanto, entendeu a autoridade lançadora que, por tratar-se de imóvel de alto
p d ã , nd x s m u s d sp s s “ í u d gu d , m nu nçã , c ns v çã d m s
gastos indispensáveis à utilização da casa 07 do EMPREENDIMENTO VIA APPIA, tais como:
mp g d s, s gu s, m nu nçã c ns v çã d c s , m nu nçã c ns v çã d p sc n ”
(fl. 1.013). E assim concluiu (fl. 1.014)

Como se observa, o Fiscal autuante presumiu pela existência gastos não
comprovados pelo recorrente e, por isso, realizou o lançamento por arbitramento com
fundamento no art. 9o da Lei no 8.846/94.
O arbitramento com base na renda presumida tem como pressuposto a realização
de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. Além disso, a apuração de
variação patrimonial a descoberto, mediante arbitramento, deve ser feita sob o critério mais
favorável ao contribuinte, consoante a Lei n° 8.021/90, e este requisito não foi observado.
Ou seja, ao contrário do que ocorreu no presente caso, o arbitramento é autorizado
desde que os documentos apresentados pelo contribuinte sejam considerados inidôneos para o
fim pretendido. Ademais, ao ser feito o arbitramento, a Autoridade Fiscal deve considerar, entre
as hipóteses cabíveis, aquela que mais favorecer o contribuinte.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

A presunção autorizada em lei é de omissão de rendimentos, por estar
comprovado o acréscimo patrimonial injustificado ou por sinais exteriores de riqueza (excesso
de despesas). As normas transcritas não autorizam a presunção de despesas; razão pela qual, à
autoridade fiscal cabe a prova de que as despesas apresentadas são insuficientes para comprovar
os gastos alegados.
O entendimento do CARF é no sentido de que “As quantias correspondentes ao
acréscimo patrimonial da pessoa física são tributáveis nas hipóteses em que esse acréscimo não
for justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, isentos, não-tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. A legislação de regência autoriza a
criação da presunção para fins de apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo
acréscimo patrimonial a descoberto, sendo que, em casos tais, a autoridade fiscal deve
comprovar primeiramente que houve acréscimo no patrimônio do contribuinte que supera o
valor dos rendimentos comprovadamente recebidos e que, portanto, as aplicações são
incompatíveis com a renda declarada, de modo que o ônus de provar a inexistência da omissão
de rendimento passa a ser do contribuinte. A comprovação das alegações formuladas pelo
sujeito passivo deve ser realizada a partir da juntada de documentos hábeis e idôneos que
possam atestar com precisão a veracidade das informações” (Ac dã no 2201-008.493, Relator
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara
da Segunda Seção, Publicado em 31/03/2021).
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento. Nesse sentido, é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos
de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975).
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

Desta forma, sem os requisitos acima, as presunções não se compatibilizam com
os princípios da legalidade e da tipicidade, pois se traduzem em meras suposições a serem
consideradas em matéria de prova, suscetíveis de valoração, não contendo os imprescindíveis
requisitos constitucionais de segurança e certeza, que constituem valores máximos da ordem
jurídica tributária.
Cabe a autoridade fiscal a prova de que os documentos apresentados são
insuficientes para justificar os gastos.
Assim, é improcedente o auto de infração, quando o contribuinte presta todos os
esclarecimentos solicitados e apresenta os documentos que corroboram suas assertivas, sem que
a autoridade lançadora contraponha com prova real e inequívoca que o valor da operação não
ocorreu conforme o grafado nos documentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2863
DF CARF MF
Original